Tribunal: TJMT
Processo: 1022223-15.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022223-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DEI TOS - CPF: 603.773.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI DEI TOS FERREIRA - CPF: 506.153.869-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DE SOUZA D`EITOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MARIA DE SOUZA DEI TOS registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MARIA DE SOUZA DEI TOS - CPF: 837.465.361-20 (AGRAVANTE), GEZUINO CATARINO DA CRUZ - CPF: 706.368.421-34 (AGRAVADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVIDO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO DAS CUSTAS JUDICIAIS,
INCLUSIVE DO MONTANTE REFERENTE AO DEPÓSITO DE 5% (CINCO POR CENTO), TENDO POR BASE O VALOR DA CAUSA ORIGINÁRIA DEVIDAMENTE CORRIGIDO PELO INPC ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA – INTIMAÇÃO REGULAR – DECURSO DO PRAZO SEM CUMPRIMENTO DA ORDEM OU INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO PRESENTE RECURSO – PRECLUSÃO – MATÉRIA QUE DEVERIA SER TRATADA EM RECURSO CONTRA DECISÃO ORDENATÓRIA DE C
OMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO DAS CUSTAS JUDICIAIS
E NÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do NCPC e da já citada Súmula nº 187 desta Corte” (STJ – 3ª Turma – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO AgInt no AREsp 1177962/SP – j. 03/09/2018, DJe 06/09/2018).

2.
A utilização indevida da espécie recursal, consubstanciada na interposição de recurso manifestamente infundado, como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer
, tanto o desprovimento é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por
ESPÓLIO DE MARIA DE SOUZA D’EITOS,
contra a r. decisão monocrática que, pontuando expressamente que o Espólio recorrente, apesar de intimado, não cumpriu a ordem de complementação do depósito das custas judiciais,
inclusive do montante referente ao depósito de 5% (cinco por cento), tendo por base o valor da causa originária devidamente corrigido pelo INPC até a data do ajuizamento da presente ação rescisória
, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 968, § 3º, do CPC (cf. Id. nº 179111691).

O Espólio/agravante lega que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou dos demais herdeiros; afirma, ainda, que, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que, deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, seja afastada a deserção e julgada a ação rescisória (cf. Id. nº 208194657).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 211957658).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

In casu
, verifica-se que as razões invocadas no presente recurso estão acobertadas pelo manto da preclusão.

Ocorre que
, mesmo após regularmente intimado para complementar o depósito
das custas judiciais,
inclusive do montante referente ao depósito de 5% (cinco por cento), tendo por base o valor da causa originária devidamente corrigido pelo INPC (cf. Id. nº 177517666)
, o agravante
não cumpriu e nem questionou a ordem, não interpôs os competentes embargos declaratórios para sanar eventual omissão ou Agravo Interno para levar a questão diretamente ao crivo do órgão julgador colegiado.

Não houve interposição de qualquer recurso contra referida ordem de complementação das custas judiciais, não cabendo mais a discussão sobre a alegada hipossuficiência financeira da parte autora, ora agravante, e/ou formular tardiamente pedido de concessão dos benefícios da AJG eis que operada a preclusão.

A propósito, em situações semelhantes, já decidiu o eg. STJ:

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PREPARO. AUSÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVA. PRECLUSÃO. PAGAMENTO EM DOBRO NÃO DEMONSTRADO. DESERÇÃO
. ART. 1.007, § 4º, DO NCPC. SÚMULA Nº 187 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. O STJ consolidou o entendimento de que os recursos interpostos devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 3. A simples afirmação da parte de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita não basta para afastar a pena de deserção imposta pela Súmula nº 187 do STJ. Precedentes. 4.
Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto
, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do NCPC e da já citada Súmula nº 187 desta Corte. 5. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - AgInt no AREsp 1177962/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 03/09/2018, DJe 06/09/2018 –
grifei
).

EMENTA:

CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO NÃO ATENDIDA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) III - Mediante análise dos autos, verificou-se que o recurso de embargos de divergência não foi instruído com as guias de preparo e os respectivos comprovantes de pagamento em razão de a parte alegar ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. IV -
Percebeu haver a referida irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual a parte foi intimada para comprovar a condição de beneficiário da gratuidade da justiça ou realizar o recolhimento em dobro do preparo. Porém, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o regularizou
, limitando-se a trazer aos autos comprovante de pagamento do preparo, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. Dessa forma, os embargos de divergência não foram devida e oportunamente preparados, o que leva à deserção do recurso. V - Agravo interno improvido” (STJ – Corte Especial – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - AgInt nos EDcl nos EREsp 1454030/SP – j. 20/11/2019, DJe 26/11/2019 –
grifei
).

Ademais,
a utilização indevida da espécie recursal, consubstanciada na interposição de recurso manifestamente infundado, como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, “
enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC
” (STF - 1ª Turma - Rel. Min. Marco Aurélio - ARE 951.191-AgR, DJe 23.6.2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, ante a manifesta improcedência deste agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025